Tribunal: STF
Processo: RE 1266423
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS NÃO GOZADAS. INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO: PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Primeira Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro pelo qual se manteve, por unanimidade, “a sentença por seus próprios fundamentos, ressalvando, entretanto, que não deve constar na sentença prazo para o pagamento do valor da condenação. Sem custas face à isenção legal – art. 17, IX § 1º Lei 3.350/99. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor da condenação, considerando a menor complexidade da demanda, valendo esta súmula como Acórdão” (e-doc. 4).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 6).
    2. O recorrente alega contrariado o inc. XI do art. 37 da Constituição da República.
    Assevera “que a Emenda Constitucional nº 41/03, ao estipular o teto remuneratório, traduz preceito de aplicabilidade imediata, dispositivo este que figura legítimo, não prosperando eventual argumento de ofensa à irredutibilidade de vencimentos e ofensa a direito adquirido” (fl. 7, e-doc. 7).
    Argumenta que “o valor pago à parte autora a título de indenização por férias/licenças não gozadas deve limitar-se ao teto remuneratório previsto no art. 37, XI da Constituição da República (…) [porque] não se poderia admitir que o autor receba, a título de indenização pelas férias/licenças adquiridas e não gozadas, valor equivalente ao valor bruto que consta de seu contracheque, pois isso na prática equivaleria a permitir a burla ao teto constitucional (no caso, ao limite do subteto constitucional estadual que é o atual subsídio do Governador do Estado)” (fl. 8, e-doc. 7).
    Pede seja o recurso “provido, a fim de que seja reformado o v. acórdão por ter a decisão recorrida violado o art. 37, XI da Constituição Federal, determinando-se que a condenação do ora recorrente tenha como limite o teto constitucional previsto no mencionado dispositivo” (fl. 9, e-doc. 7).
    3. Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (e-doc. 9).
    4. Em 11.6.2015, o recurso extraordinário foi sobrestado para aguardar a decisão do Tema 635 de repercussão geral (e-doc. 10).
    Em 20.1.2019, o recorrido peticionou requerendo o prosseguimento do feito (e-doc. 12).
    Em 14.3.2019, a Terceira Vice-Presidência determinou o retorno do processo ao órgão julgador para juízo de retratação e possível incidência dos Temas 257 e 480 de repercussão geral.
    Em 4.7.2019, a Turma Recursal Fazendária decidiu: 
    “(...) manter a súmula de julgamento proferida nos autos, posto que a hipótese fática aqui tratada (possibilidade de indenização de férias não gozadas por servidor público aposentado firme no princípio que veda o enriquecimento sem causa da Administração) não se encontra submetida aos Temas ns. 257 e 480 do E. STF, ambos relativos à incidência imediata do teto constitucional estabelecido pela EC n. 41/03 sobre todas as verbas remuneratórias percebidas pelos servidores públicos, sendo certo que a verba ora reconhecida, com fulcro no princípio que veda o enriquecimento sem causa da Administração, tem natureza meramente indenizatória” (e-doc. 15).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    6. Na espécie vertente o objeto é a submissão de verbas oriundas da conversão em pecúnia de férias não gozadas por servidor público aposentado ao teto remuneratório previsto no inc. XI do art. 37 da Constituição da República.
    O entendimento do Tribunal de origem diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que assentou:
    “No caso da licença-prêmio não usufruída, paga em pecúnia ao servidor aposentado, a conclusão pela natureza indenizatória é válida apenas no que se refere ao seu valor total (§ 11 do art. 37 da Constituição, na redação da EC 47/2005). II - O caráter indenizatório da parcela não se estende à remuneração do servidor, ainda que para o fim específico de cálculo da licença-prêmio, sob pena de violação inc. XI do art. 37 da Constituição, na redação da EC 41/2003. III - Entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que afronta a ordem pública a decisão que afasta a aplicação do teto constitucional. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (SS n. 4.546-AgR-segundo, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 27.10.2015). 
    Por configurar situação semelhante à dos presentes autos, é de se anotar trecho do voto proferido pelo Ministro Ricardo Lewandowski, Relator:
    “A questão controvertida refere-se à legalidade da incidência do teto constitucional na base de cálculo de verba de natureza indenizatória e não no valor total da indenização, Nesse sentido, não se discute a natureza indenizatória da licença-prêmio, mas a legalidade de se utilizar como base de cálculo a remuneração bruta do servidor, sem a incidência do teto constitucional. Esta Corte já se pronunciou sobre a matéria e firmou entendimento unânime, com base nos fundamentos que se seguem:
    ‘A conclusão pela natureza indenizatória é válida apenas no que se refere ao valor total da indenização. É este o valor resguardado pelo inciso 11 do art. 37 da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 447/2005. Não se pode considerar como indenização a remuneração total do servidor, ainda que para o fim específico de servir como base para o cálculo da licença-prêmio. A afirmação do caráter indenizatório acarretaria enriquecimento sem causa do servidor, ante o fato de que, caso tivesse sido usufruída, a licença-prêmio teria sido remunerada mediante pagamento do vencimento do mês, após a devida aplicação do teto, sob pena de violação do inc. XI do art. 37 da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 41/2003. (…) (SS 4755 AGR, Min. Rel. Joaquim Barbosa, DJE n. 93, 15/05/2014)’”.
    Confira-se também, por exemplo, o julgado a seguir:
    “Teto Constitucional. Licença-Prêmio Indenizada. Agente Fiscal de Rendas do Estado de São Paulo. Suspensão da Execução de Decisão que Deferiu o Levantamento da Indenização até o Trânsito em Julgado da Sentença de Mérito. Agravo Regimental ao qual se Nega Provimento. No caso da licença-prêmio não usufruída, paga em pecúnia ao servidor aposentado, a conclusão pela natureza indenizatória é válida apenas no que se refere ao seu valor total (§ 11 do art. 37 da Constituição, na redação da EC 47/2005). O caráter indenizatório da parcela não se estende à remuneração do servidor, ainda que para o fim específico de cálculo da licença-prêmio, sob pena de violação inc. XI do art. 37 da Constituição, na redação da EC 41/2003. Entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que afronta a ordem pública a decisão que afasta a aplicação do teto constitucional. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com a manutenção da decisão da Presidência que deferiu a suspensão da execução até o trânsito em julgado da sentença de mérito proferida no processo de origem” (SS n. 4.727-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 21.5.2014). 
    Assim também as seguintes decisões: RE n. 901.784-AgR, de minha relatoria, DJe 28.4.2016, e RE n. 1.075.053, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 22.9.2017.
    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (§ 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito quanto ao cálculo da conversão das férias não gozadas em pecúnia. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora